Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-78.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REVOGADO UNILATERALMENTE PELO CLIENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia em face do BANCO BRADESCO S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato
de

prestação
de serviços advocatícios. A parte autora pleiteia o arbitramento dos honorários relativos aos serviços prestados em três processos específicos (execuções e ação de cobrança), sem que tenha recebido a devida contraprestação após a destituição. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os honorários em 2% sobre o valor das causas, decisão impugnada por ambas as partes em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese
de rescisão unilateral; (
iii
) fixar o valor adequado dos honorários com base nos critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade; e (
iv
) estabelecer o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis após a vigência da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas constantes nos autos, especialmente em casos que envolvem matéria eminentemente de direito e documentação robusta, sendo o magistrado o destinatário da prova.

A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de honorários atrai a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial da verba em valor compatível com o trabalho realizado.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados até a revogação do mandato, ainda que não tenha havido êxito na ação,
sob pena
de enriquecimento sem causa do contratante.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam a que processos se referem e, portanto, são inservíveis para comprovar quitação plena dos honorários pleiteados, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.

É indevida a pretensão do banco de afastar a remuneração com base na inexistência de proveito econômico direto, uma vez que a atuação processual do advogado gera benefícios indiretos, como a possibilidade de dedução fiscal por perda judicial.

A base de cálculo adotada na sentença (valor total das causas) mostra-se desproporcional frente ao estágio dos processos no
momento da rescisão, sendo mais adequado fixar o valor dos honorários por equidade, nos termos dos
arts
. 85, §8º, do CPC, e 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a fixação equitativa em hipóteses análogas, com base no tempo de atuação, na complexidade da causa e no zelo profissional, afastando a aplicação automática de percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

A fixação dos honorários em R$
1
5.000,00 mostra-se adequada ao volume de trabalho demonstrado, ao tempo de tramitação e às especificidades de cada processo.

A aplicação da Lei n. 14.905/2024 impõe a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC a partir de sua vigência (30/08/2024), mantendo-se os critérios anteriores (INPC e juros de 1% ao mês) até então.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso do BANCO BRADESCO S.A. parcialmente provido.

Recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial dos honorários, na ausência de estipulação contratual específica.

O arbitramento judicial deve observar os critérios legais de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

A nova sistemática da Lei n. 14.905/2024 aplica-se aos juros e à correção monetária dos valores devidos a partir da sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CC,
arts
.
320, 389 e 406
(com redação da Lei n. 14.905/2024); CPC,
arts
. 85, §§2º e 8º, e 125, II; EOAB (Lei n. 8.906/1994), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, N.U 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de
A
pelação interposto
s

por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
,
que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a
i
nstituição
f
inanceira ré ao pagamento de
2
% (
dois
por cento)
sobre o valo
r atualizado da soma das causas
(
a
utos 0015029-69.2012.8.01.0001, 0844676-76.2018.8.14.0301 e 0801968-82.2018.8.14.0051) fixando

juros de mora mediante
a
taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA
; a
partir da prolação da sentença,
determinou a aplicação

d
a SELIC que abrange os juros e correção (art.406
,
§1ºdoCC).

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos por amb
a
s
as
partes (ID 290658396
).

Em suas razões recursais
,
o
BANCO BRADESCO S.A.

suscita

como preliminares
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
decorrente do não acolhimento do pedido de depoimento pessoal do representante da sociedade advocatícia. Além disso, sustenta que foram
desconsideradas as
provas documentais apresentadas, como o termo de quitação acostado aos autos.

Ainda em sede preliminar, realça que houve nulidade de sentença pela
negativa de prestação jurisdicional,
afirmando
o Apelante
que

os embargos de declaração aviados tinham como objetivo uma explicação plausível do motivo pelo qual não foram consideradas quaisqu
er das teses apresentadas pela instituição financeira
,
de modo que os embargos deveriam ter sido efetivamente julgados.

No mérito, alega que
:

(i)
os honorários devidos foram integralmente pagos, conforme termo de quitação assinado pelo Apelado;
(
ii
)
a ação deveria ter sido julgada improcedente em razão da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais;
(
iii
)
o Estado não poderia intervir em relação regulada por contrato válido;
(
iv
)
o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB não seria aplicável, pois havia contrato firmado estabelecendo as hipóteses de remuneração do Apelado;
(v)
não poderia ser condenado ao pagamento de honorários relativos a processos em que não houve atingimento de proveito econômico ou êxito efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Subsidiariamente
, requer a
fixação dos honorários por equidade, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, bem como
a alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data do julgamento.

Por sua vez, a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
recorre sustentando a necessidade de majoração dos honorários
nos processos de números 0015029-69.2012.8.01.0001, 08446
76-76.2018.8.14.0301 e 0801968-
82.2018.8.14.0051
, requerendo a fixação entre 10% a 20% dos valores atualizados das causas, considerando
o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Os recursos são tempestivos, estando o preparo do BANCO comprovado por meio do comprovante em ID.
290658399
,
enquanto
o apelo de GALERA MARI está pendente de preparo, conforme permissivo legal introduzido pelo
§ 3º do art. 82 do CPC
que
autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários
, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário.

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários (
ID’s
290658405 e 290658408).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, ine
xistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela
testemunhal, pericial
ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA
ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES
PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora
Desa
. Cristina
Zucchi
, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020
, Data
de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Em relação à suposta
negativa de prestação
jurisdicional
sob o argumento de que

os embargos
de declaração opostos contra a sentença
deveriam
ter sido efetivamente julgados,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018).

Assim, não constatando
o
Magistrad
o
de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos
tão somente
para a rediscussão da matéria.

Diante das razões apresentadas,
REJEITO

a
s preliminares

arguida
s

pelo BANCO BRADESCO S/A
e
passo ao exame dos demais argumentos deduzidos
nos recursos.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos
processos
n.

0015029-69.2012.8.01.0001
,

0844676-76.2018.8.14.0301
e
0801968-82.2018.8.14.0051
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §

20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na i
nicial, ou, alternativamente, o arbitramento dos honorários por equidade
e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado,
o
escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados no patamar de 10% (dez por cento)
a 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 22, §

2º, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, §

20, do CPC
.

Do cotejo dos autos
,
vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia restou assim delimitada na inicial:

“
e.
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos
nºs
. 0015029-69.2012.8.01.0001, 0844676-76.2018.8.14.0301 e 0801968-82.2018.8.14.0051, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação dever
á ser atualizado monetariamente.

f.
Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam
evidente
que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao
advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica
é
fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

(...) Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos 0015029-69.2012.8.01.0001, 0844676-76.2018.8.14.0301 e 0801968-82.2018.8.14.0051, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacado especificamente:

Processo nº 0015029-69.2012.8.01.0001 – Comarca de Rio Branco/AC:

O autor atuou na Ação de Execução por Título Extrajudicial movida contra A. G. Lima Marinho – ME e outros, com valor atualizado da causa em R$ 325.197,22. A ação foi baseada em Cédula de Crédito Bancário referente
a
capital de giro, no valor original de R$ 65.775,86. A execução foi ajuizada em 25/07/2012 e diversas diligências foram feitas para localizar os executados, inclusive com tentativas de citação por mandado, posterior pedido de citação por edital, atuação da Defensoria como curadora especial, solicitação de bloqueios via
Bacenjud
, diligências via
Renajud
e requerimentos à Receita Federal. O autor também realizou pesquisas junto aos cartórios de registro de imóveis, com diversas manifestações processuais buscando a localização de bens penhoráveis. Em razão da rescisão contratual em 19/11/2020, foi destituído do processo sem receber remuneração pelos serviços prestados.

Processo nº 0844676-76.2018.8.14.0301 – Comarca de Belém/PA:

O autor atuou na Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta contra ORM Cabo Ananindeua
Ltda
e outros, com valor atualizado da causa em R$ 225.984,29, decorrente de contrato de arrendamento mercantil (valor original da dívida: R$ 90.836,19). Após a
propositura em 05/07/2018, promoveu a citação dos executados, enfrentando devoluções dos
ARs
negativos e solicitando diligências com novos endereços. Celebrado acordo parcelado entre as partes, o autor requereu e obteve homologação judicial, mas, diante da inadimplência, pediu prosseguimento da execução com bloqueio de valores. Enfrentando dificuldades para localização dos executados, pleiteou consultas via
Bacenjud
e
Infojud
. Foi destituído dos autos após a revogação contratual de 19/11/2020, restando sem remuneração pelo trabalho desenvolvido.

Processo nº 0801968-82.2018.8.14.0051 – Comarca de Santarém/PA:

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta contra Francisco Darlan Moita, com valor atualizado da causa em R$ 168.972,33. O autor ajuizou a demanda em 26/04/2018, com débito inicial de R$ 65.683,96. Após não comprovar recolhimento de custas no prazo, teve o processo extinto sem resolução de mérito, o que motivou a interposição de apelação. O Tribunal deu provimento ao recurso, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. O autor foi posteriormente destituído da causa com a rescisão do contrato em 19/11/2020, não recebendo contraprestação pelos serviços já realizados.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, cálculos de atualização do débito, busca de bens e organização de audiências. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do
causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto,
arbitro
os
honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas.
”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
, pois, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Além disso, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.
)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S.A.
não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as
partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Ademais,
também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo
escritório autor

como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então
, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na
r.
sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida
entre as partes, de modo que
a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório advocatício
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a
parte autora
contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §

2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para
além disso
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo
BANCO
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por
iniciativa do Apelante sem que
o escritório
tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato
,
sob pena
de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim
, não prospera o argumento do Apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração
à GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado

do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços
advocatícios
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões,
resta a análise
do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
, bem como o pedido

alternativo
do BANCO BRADESCO S/A
de
fixação dos honorários por equidade
.

Conforme devidamente consignado na sentença recorrida, denota-se que:

- No p
rocesso
n.
0015029-69.2012.8.01.0001
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizado na Comarca de
Rio Branco/AC
, o escritório de advogados
ajuizou a ação
em 25/07/2012 e diversas diligências foram feitas para localizar os executados, inclusive com tentativas de citação por mandado, posterior pedido de citação por edital, solicitação de bloqueios via
Bacenjud
, diligências via
Renajud
e requerimentos à Receita Federal. O autor também realizou pesquisas junto aos cartórios de registro de imóveis, com diversas manifestações processuais buscando a l
ocalização de bens penhoráveis;

- No p
rocesso
n.
0844676-76.2018.8.14.0301
(Ação de Execução de Título Extrajudicial) ajuizado na Comarca de
Belém/PA
, a atuação do autor teve início
com o ajuizamento da ação
em 05/07/2018,
tendo promovido
a citação dos executados, enfrentando devoluções dos
ARs
negativos e solicitando diligências com novos endereços. Celebrado acordo parcelado entre as partes, o autor requereu e obteve homologação judicial, mas, diante da inadimplência, pediu prosseguimento da execução com bloqueio de valores. Enfrentando dificuldades para localização dos executados, pleiteou consultas via
Bacenjud
e
Infojud
.

- No processo
n.

0801968-82.2018.8.14.0051

(Ação
de Cobrança
), ajuizado na Comarca de
Santarém
/
PA
, o escritório começou a atuar com no ajuizamento da ação

em 26/04/2018,
constando o
débito inicial de R$ 65.683,96. Após não comprovar recolhimento de custas no prazo, teve o processo extinto sem resolução de mérito, o que motivou a interposição de apelação. O Tribunal deu provimento ao recurso, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.

No caso destes autos
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §

2º do art. 85 do CPC
, como
requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no
s
processo
s
em questão.

De outro lado,
embora o percentual de
2
% não se mostre excessivo em si mesmo, a base de cálculo utilizada – o valor total atualizado das causas – mostra-se desproporcional no caso concreto, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nos casos em que os honorários advocatícios
sejam
fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §

8º, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...)
4
. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários
advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025
,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(
g.n
.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova,

desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos
critérios
qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa,
razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 2
5/06/2024) (
g.n
.)

Diante disso, em observância
a
os critérios previstos nos incisos I a IV do §

2º do art. 85 do CPC,

entendo adequad
o fixar o valor dos honorários em

R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais),
valor este que de fato atende ao grau de complexidade da
s
causa
s
, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pelo
escritório autor,
observadas
as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática d
e atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
acima

fixado está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritóri
o de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este
Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas
as
questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo
na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados
.
’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
REsp
1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no
REsp
n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Em relação
ao pedido de alteração do índice de correção monetária, assiste razão ao
BANCO BRADESCO S/A
, isso porque deve ser aplicada a Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

D
iante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para arbitrar os honorários em
R$
20
.000,00 (
vinte

mil reais)
para
as ações discutidas nesta Ação de Arbitramento
e
determinar que a correção monetária e os juros de mora
observem
o disposto na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, conforme arbitrado na sentença recorrida; (
ii
) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Em outro turno
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao des
provimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

Em relação ao apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025